Tribunal: CARF
Processo: 11131.000715/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/03/2003 a 28/02/2007
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário somente tem início a partir da data da sua constituição definitiva.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não fluindo o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 11.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/03/2003 a 28/02/2007
ADMINISTRAÇÃO POSTAL. NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO MANUTENÇÃO, EM BOA GUARDA E ORDEM, DE DOCUMENTOS OU ARQUIVOS. MULTA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea b, do Decreto- Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, a quem não apresentar à fiscalização os documentos relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal, ou não mantiver os correspondentes arquivos em boa guarda e ordem.
FALTA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ADMINISTRATIVA REITERADA.
A prática administrativa reiterada, como norma complementar das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, somente se configura diante da inexistência de norma escrita sobre determinada matéria, motivando, assim, o surgimento dos usos e costumes administrativos, bem como quando tal prática estiver em consonância com a legislação que visa complementar e ainda se revelar o entendimento da Administração, de forma manifesta, inequívoca, conclusiva e oficial, acerca de determinado fato ou direito, excluindo-se do âmbito desse instituto jurídico, por decorrência, os atos contrários à legislação, aqueles praticados a título precário e ainda os informais e perfunctórios. O fato de a Administração não solicitar documentos obrigatórios por certo período não configura prática administrativa reiterada.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.000715/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.643 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/03/2003 a 28/02/2007
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário
somente tem início a partir da data da sua constituição definitiva.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não
fluindo o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/03/2003 a 28/02/2007
ADMINISTRAÇÃO
POSTAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
OU
NÃO
MANUTENÇÃO, EM BOA GUARDA E ORDEM, DE DOCUMENTOS OU
ARQUIVOS. MULTA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “b”, do Decreto- Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, a quem não
apresentar à fiscalização os documentos relativos à operação que realizar ou
em que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Secretaria da
Receita Federal, ou não mantiver os correspondentes arquivos em boa guarda e
ordem.
FALTA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE
PRÁTICA ADMINISTRATIVA REITERADA.
A prática administrativa reiterada, como norma complementar das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, somente se configura
diante da inexistência de norma escrita sobre determinada matéria, motivando,
assim, o surgimento dos usos e costumes administrativos, bem como quando
tal prática estiver em consonância com a legislação que visa complementar e
ainda se revelar o entendimento da Administração, de forma manifesta,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000715/2007-78
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

inequívoca, conclusiva e oficial, acerca de determinado fato ou direito,
excluindo-se do âmbito desse instituto jurídico, por decorrência, os atos
contrários à legislação, aqueles praticados a título precário e ainda os informais
e perfunctórios. O fato de a Administração não solicitar documentos
obrigatórios por certo período não configura prática administrativa reiterada.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de lançamento no valor total de R$ 205.000,00 (fl. 04), referente ao auto de
infração de fls. 04-15, através do qual a fiscalização, segundo declarado na Descrição
dos Fatos de fls. 05-06, aplicou contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
ECT, a multa regulamentar prevista no art. 107, inciso IV, alínea “b”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, pela não apresentação,
bem como pela não manutenção sob sua guarda e ordem, de documentos e registros
relativos às transações em que interveio.
Na referida descrição dos fatos do auto de infração, às fls. 05-06, consta:
“001 - NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO MANUTENÇÃO, EM BOA GUARDA E
ORDEM, DE DOCUMENTOS OU ARQUIVOS
Com o propósito de realizar a Revisão Aduaneira do Imposto de Importação de
Notas de Tributação Simplificada - NTS (instituída pela Instrução Normativa DpRF
n° 101, de 11 de novembro de 1991), relativas a remessas postais internacionais de
períodos anteriores, enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, e
considerando que os formulários dos correios de origem para a Alfândega relativos
a essas remessas são documentos essenciais para tal intento, foi feita uma
INTIMAÇÃO em 19/06/2007 pela fiscalização aduaneira ao depositário do "Colis
Postaux" da Alfândega do Porto de Fortaleza, cujo item II exige a apresentação dos
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

arquivos contendo os referidos formulários de declaração desde julho de 2002 até
fevereiro de 2007. Uma cópia deste Termo de Intimação foi anexada a este Auto. A
lei n° 10.833/2003 estabelece obrigações acessórias aos intervenientes de comércio
exterior no interesse da fiscalização:
"Art. 71. O despachante aduaneiro, o transportador, o agente de carga, o depositário
e os demais intervenientes em operação de comércio exterior ficam obrigados a
manter em boa guarda e ordem, e a apresentar à fiscalização aduaneira, quando
exigidos, os documentos e registros relativos às transações em que intervierem, ou
outros definidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, na forma e nos
prazos por ela estabelecidos.".
No TÍTULO III (DAS OPERAÇÕES POSTAIS), o Decreto n° 1.789/1996 regula
que:
‘Art. 34. Os formulários de declaração para a Alfândega, relativos a remessas
tributadas ou sujeitas ao regime de importação comum, serão conservados pelo
prazo de cinco anos e os relativos às demais remessas pelo prazo de dois anos,
contados, em ambos os casos, da data de entrega da remessa ao destinatário.
§ 1° Os documentos relativos a remessa objeto de litígio, reclamação ou ação fiscal
serão conservados até sua solução definitiva.
§ 2° Vencidos os prazos referidos no caput deste artigo, os formulários serão
transferidos à Alfândega, onde aguardarão o transcurso do prazo de decadência.’
Na resposta ao item II da Intimação, cópia anexa, OF/GCTCE/ECT/DR/CE-
0039/2007, o representante legal dos Correios afirma que ‘os formulários de
declaração dos correios de origem para a Alfândega não foram localizados no
recinto alfandegado da ECT/CE, onde deveriam estar arquivados.’, e acrescenta
que ‘Passamos a efetuar o devido arquivamento a partir de 01/03/2007, quando da
substituição de nosso preposto no recinto.’. Portanto, o depositário do "Colis
Postaux" não apresentou as informações exigidas pela fiscalização aduaneira,
embora reconheça que deveriam estar arquivadas no recinto alfandegado que
administra, acrescentando que passou a cumprir essa obrigação acessória a partir
do mês de março de 2007. De plano, constata-se infração ao Art. 71 da Lei n°
10.833/2003 e ao Art. 34 do Decreto n° 1.789/1996. Para tal infração, há previsão
legal de sanção pecuniária no Art. 107, inciso IV, alínea "b" do Decreto-Lei n°
37/66, com a redação dada pelo Art. 61 da Medida Provisória n° 13 5/03, que
convertida em Lei teve a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.83 3/03:
(...)
Considerando o exposto, lavra-se o presente Auto de Infração pelo descumprimento
da referida obrigação acessória pelo depositário do recinto alfandegado do "Colis
Postaux" de Fortaleza-Ce”.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 29/06/2007 (fl. 04), a ECT insurgiu-se contra a
exigência, tendo apresentado, em 25/07/2007, a impugnação de fls. 17-28, em que, após
discorrer sobre os fatos, alega:
- a legislação apresentada não conforta a tese do órgão notificador, pois, trata-se de
legislação de aplicação geral, não prevê a guarda do "COLIS POSTAUX" pelo período
de 05 anos;
- assim sendo, não há como subsistir o Procedimento Fiscal, ante à total falta de
amparo, no sentido da aplicação da penalidade de MULTA REGULAMENTAR, de
acordo o inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66;
- os auditores fiscais laboraram em total equívoco, devendo o aludido procedimento
fiscal ser declarado insubsistente ante a ausência de embasamentos fáticos e jurídicos
capazes de lastreá-lo, além da colheita de provas e a fiel observância do sagrado
princípio constitucional do contraditório e ampla defesa;
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

- o "Colis Postaux" é emitido no País de origem em mais de uma via, a última via
normalmente é colada no rosto da Encomenda Postal Internacional, identificando o
remetente, destinatário, conteúdo, valor da postagem, valor do objeto postado e outros
valores;
- as Encomendas Postais Internacionais são recebidas no recinto alfandegado situado na
sede da Receita Federal em contêineres lacrados, os quais são abertos pelo servidor
público da ECT na presença da fiscalização da Receita Federal. Os Colis Postaux
colados no rosto das encomendas postais internacionais passam pelo crivo da
fiscalização aduaneira e, são conferidos e confrontados com o conteúdo da mercadoria;
- após a abertura dos contêineres todos os objetos postais internacionais são entregues
para a autoridade aduaneira a fim de serem fiscalizados de conformidade com o Art. 12
do Decreto 1.789/96;
- na fiscalização dos objetos postais internacionais a autoridade aduaneira desembala a
encomenda para sua perfeita identificação e confrontação com a informação consignada
no Colis Postaux, sendo que o § 2o do art. 12 do Decreto 1.789/96 determina a abertura
das malas postais internacionais pela fiscalização aduaneira;
- a encomenda postal internacional é desembaraçada após a realização do exame
documental e da verificação da mercadoria, e, após o termino da fiscalização dos
objetos postais internacionais, estes são separados obedecendo a sinalização de
tributados e não tributados;
- para os objetos postais internacionais sinalizados como tributados, a fiscalização
aduaneira lança o Imposto de Importação através da emissão de Nota de Tributação
Simplificada – NTS;
- os bens postais internacionais considerados tributados são entregues aos destinatários
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT mediante o pagamento do
Imposto de Importação lançado pela fiscalização aduaneira na Nota de Tributação
Simplificada– NTS;
- não houve descumprimento injustificado pela ECT, quando esta alegou que no recinto
alfandegado, localizado na sede da Receita Federal, não encontrou o arquivo do
"COLIS POSTAUX" alusivo ao período mencionado no "TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL" datado de 19/06/2007;
- no caso em comento, não há descumprimento de obrigação acessória, pela ECT.
A contestante guarda em arquivos cópias das Notas de Tributação Simplificadas (NTS),
nas quais constam o nome e endereço do destinatário, especificação da remessa postal,
classificação da tributação, descrição do bem, valor do bem, valor tributável, alíquota,
etc. As informações constantes nas NTS foram extraídas dos "Colis Postaux", pela
fiscalização aduaneira no recinto alfandegado destinado as encomendas postais
internacionais;
- vale esclarecer, que as Notas de Tributação Simplificadas (NTS) foram emitidas pela
fiscalização aduaneira a partir dos Colis Postaux colados no rosto das encomendas
postais internacionais e da conferência do conteúdo da mercadoria;
- a Impugnante periodicamente relaciona as Notas de Tributação Simplificadas (NTS) e
os respectivos DARF's e encaminha para a Receita Federal, conforme cópias anexas;
- é inadmissível que se cobre, a título de MULTA, o valor de R$ 205.000,00 (duzentos e
cinco, mil reais), simplesmente lançado indevidamente como crédito fiscal pelos
auditores fiscais, sob a alegação de descumprimento de obrigação acessória por parte da
Impugnante. Entretanto, as cópias das Notas de Tributação Simplificadas (NTS),
extraídas pela fiscalização aduaneira, constando as informações do destinatário, com
especificação da remessa postal, classificação da tributação, descrição do bem, valor do
bem, valor tributável, produzem provas do cumprimento de obrigação de fazer pela
ECT, ora contestante;
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

- o parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário Nacional prevê a exclusão de
imposição de penalidades, da cobrança de juros de mora e atualização do valor
monetário, para o caso de práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas.
- constata-se que, os "Colis Postaux" colados no rosto das encomendas postais
internacionais passam pelo crivo da fiscalização aduaneira e, são conferidos e
confrontados com o conteúdo da mercadoria, no recinto alfandegado na sede da Receita
Federal.
- no período dos últimos cinco anos as autoridades alfandegárias não solicitaram a
apresentação dos arquivos contendo os formulários dos "Colis Postaux" referentes às
encomendas postais internacionais;
- o "costume fazendário", da não solicitação da apresentação periódica dos arquivos do
"Colis Postaux", culminou na inobservância do servidor da ECT na guarda do "Colis
Postaux", no recinto alfandegado; estaríamos, portanto, diante de uma "aceitação tácita"
da inobservância do servidor da ECT na guarda do "Colis Postaux", no recinto
alfandegado;
- diante do princípio maior da boa fé, que conduz as relações aduaneira e do serviço
postal internacional, espera a Impugnante que seja acatado o pedido da insubsistência e
da improcedência da ação fiscal e por via de conseqüência o arquivamento do processo
administrativo contestado;
- ad cautelam: o enquadramento da ECT, ora Impugnante, na alínea "b", inciso IV do
art. 175 do Decreto-Lei 37/66 e a aplicação MULTA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), por mês calendário, totalizando a importância de R$ 205.000,00 (duzentos e
cinco, mil reais) fere frontalmente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
haja vista, que os Colis Postaux colados no rosto das encomendas postais internacionais
passaram pelo crivo da fiscalização aduaneira e, foram conferidos e confrontados com o
conteúdo da mercadoria;
- há que se ter presente, sempre e de forma incansável, que o serviço postal
internacional é um serviço público que não pode sofrer interrupção;
- entre os Princípios Constitucionais, existe o Princípio da Continuidade do Serviço
Público, que visa não prejudicar o atendimento à população, uma vez que os serviços
postais não podem ser interrompidos;
- é de se reconhecer também que o serviço postal, um serviço público próprio e direto
de competência exclusiva da União, por não se confundir com um serviço de transporte;
- demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer a ECT, que seja
acolhida a presente defesa tornando insubsistente a ação fiscal, o Auto de Infração e
cancelando-se o lançamento a título de MULTA REGULAMENTAR, com o
consequente arquivamento do processo administrativo correspondente.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2003 a 28/02/2007
ARGUIÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
DESCABIMENTO.
Estando o Auto de Infração devidamente motivado, contendo a descrição dos fatos e a
fundamentação jurídica, referentes a todas as infrações, não há falar em ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/2003 a 28/02/2007
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

ADMINISTRAÇÃO POSTAL. NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO MANUTENÇÃO,
EM BOA GUARDA E ORDEM, DE DOCUMENTOS OU ARQUIVOS. MULTA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “b”, do Decreto- Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, a quem não apresentar à
fiscalização os documentos relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem
como outros documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal, ou não mantiver
os correspondentes arquivos em boa guarda e ordem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2003 a 28/02/2007
FALTA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA
ADMINISTRATIVA REITERADA.
A prática administrativa reiterada, como norma complementar das leis, dos tratados e
das convenções internacionais e dos decretos, somente se configura diante da
inexistência de norma escrita sobre determinada matéria, motivando, assim, o
surgimento dos usos e costumes administrativos, bem como quando tal prática estiver
em consonância com a legislação que visa complementar e ainda se revelar o
entendimento da Administração, de forma manifesta, inequívoca, conclusiva e oficial,
acerca de determinado fato ou direito, excluindo-se do âmbito desse instituto jurídico,
por decorrência, os atos contrários à legislação, aqueles praticados a título precário e
ainda os informais e perfunctórios. O fato de a Administração não solicitar documentos
obrigatórios por certo período não configura prática administrativa reiterada.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA
LEGAL.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A instância administrativa não possui competência para afastar a aplicação da norma
sob fundamento de inconstitucionalidade, uma vez que tal apreciação é exclusiva do
Poder Judiciário, nos termos dos artigos 97 e 102 da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i) prescrição do direito de ação referente a cobrança de multa em razão de ter sido
autuada em 29/06/2007 e até a presente data não ter sido ajuizada a execução fiscal;
(ii)
nos termos do art. 12 do Decreto-Lei 509/1969 é equiparada a Fazenda
Pública e o Decreto 20.910/1932 disciplina o direito de ação contra a Fazenda Pública (prazo
quinquenal);
(iii)
ao caso tem aplicação o instituto da prescrição intercorrente, pois o feito
ficou paralisado por mais de 7 (sete) anos;
(iv)
o “Colis Postaux” é emitido no país de origem em mais de uma via, a
última via normalmente é colada no rosto da encomenda postal internacional, identificando o
remetente, destinatário, conteúdo, valor da postagem, valor do objeto postado e outros valores;
(v) as encomendas postais internacionais são recebidas no recinto alfandegado em
contêineres lacrados, os quais são, posteriormente abertos na presença da Receita Federal, sendo
que os “Colis Postaux” passam pelo crivo da fiscalização aduaneira;
(vi)
após a abertura dos contêineres, os objetos postais internacionais são
entregues para a autoridade aduaneira a fim de serem fiscalizados;
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

(vii)
a encomenda postal internacional é desembaraçada após a realização do
exame documental e da verificação da mercadoria;
(viii)
após o término da fiscalização dos objetos postais internacionais, estes são
separados obedecendo a sinalização de tributados e não tributados;
(ix)
para os objetos postais internacionais tributados, a fiscalização aduaneira
lança o imposto de importação através da emissão de Nota de Tributação Simplificada – NTS;
(x) não houve cumprimento injustificado da obrigação acessória quando alegou que
no recinto alfandegado não localizou o arquivo do “Colis Postaux” alusivo ao período
mencionado no Termo de Intimação Fiscal;
(xi)
não há descumprimento da obrigação acessória, pois guarda em arquivos
cópias das Notas de Tributação Simplificadas – NTS, nas quais constam os dados necessários
para fiscalização aduaneira;
(xii)
as Notas de Tributação Simplificadas – NTS foram emitidas pela
Fiscalização aduaneira a partir dos “Colis Postaux”;
(xiii)
é inadmissível a cobrança de multa no valor de R$ 205.000,00 sob a
alegação de descumprimento de obrigação acessória;
(xiv)
o parágrafo único do art. 100 do CTN prevê a exclusão de penalidades
para o caso de práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
(xv)
nos últimos cinco anos as autoridades alfandegárias não solicitaram a
apresentação dos arquivos contendo os formulários dos “Colis Postaux” referentes às
encomendas postais internacionais;
(xvi)
o “costume fazendário” da não solicitação da apresentação periódica dos
arquivos do “Colis Postaux” culminou na inobservância do seu servidor na guarda do “Colis
Postaux”, no recinto alfandegado;
(xvii)
se está diante de uma “aceitação tácita” da inobservância do servidor da
ECT na guarda do “Colis Postaux” no recinto alfandegado;
(xviii)
deve ser observado o princípio da boa-fé nas relações Fisco-contribuinte;
(xix)
a aplicação da multa de R$ 5.000,00 por mês calendário, totalizando a
importância de R$ 205.000,00 fere frontalmente o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade;
(xx)
os excessos de penalidades aplicados no Auto de Infração caracteriza
exorbitância do exercício do direito caracterizada por conduta abusiva; e
(xxi)
o serviço postal internacional é um serviço público que não pode sofrer
interrupção, devendo ser observado o princípio da continuidade do serviço público.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

Passa-se à análise dos argumentos recursais.

- Da prescrição do direito de ação referente a cobrança de multa
Defende a Recorrente a ocorrência da prescrição do direito de ação referente a
cobrança de multa em razão de ter sido autuada em 29/06/2007 e até a presente data não ter sido
ajuizada a execução fiscal.
Improcede o argumento recursal.
Como sabido o prazo quinquenal para a cobrança de créditos tributários pela via
judicial é regido pelo disposto no art. 174 do CTN, in verbis:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.”
No caso concreto ainda se está na esfera administrativa, não tendo sido, portanto,
sequer constituído definitivamente o crédito tributário o que impede o ajuizamento da Execução
Fiscal.
Some-se a isso que a discussão na esfera administrativa com a interposição de
Impugnação e Recurso Voluntário por parte da Recorrente é causa suspensiva da exigibilidade
do crédito tributário a teor do previsto no art. 151, inc. III do CTN:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo; (...)”
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida.

- Da prescrição intercorrente
Novamente, não merece guarida a pretensão recursal em tal tópico.
O tema está pacificado na jurisprudência administrativa, conforme precedentes a
seguir transcritos:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é contada, em regra,
a partir da data do fato gerador e pelo prazo de cinco anos, sendo afastada pela
notificação tempestiva do lançamento tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula
CARF no 11. (...)" (Processo no 10580.720975/2007-11; Acórdão no 1201-002.727;
Relator Conselheiro Neudson Cavalcante de Albuquerque; sessão de 20/02/2019)

"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
(...)
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 11, não é aplicável o instituto da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal." (Processo no 10120.004783/2003-49;
Acórdão no 1201-002.715; Relatora Conselheira Gisele Barra Bossa; sessão de
19/02/2019)
Maiores considerações sobre a questão são desnecessárias, pois ao caso, tem
aplicação a Súmula CARF no 11 (vinculante), assim ementada:
"Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal." (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, em relação a tal argumento, improcede o pleito formulado no recurso, com
a rejeição da preliminar.

- Da obrigação acessória e da multa aplicada
No mérito, é irretocável o decidido em 1a instância, sendo de reprodução
obrigatória as considerações postas no voto vencedor e que são utilizadas como razão de decidir,
conforme a seguir transcrito:
“No caso concreto, conforme Termo de Intimação, às fls. 11-12, a fiscalização, com o
propósito de realizar a Revisão Aduaneira do Imposto de Importação de Notas de
Tributação Simplificada - NTS (instituída pela Instrução Normativa DpRF n° 101, de 11
de novembro de 1991) solicitou à ECT a apresentação dos arquivos contendo os
referidos formulários de declaração desde julho de 2002 até fevereiro de 2007.
Conforme resposta da ECT, à fl. 14, foi informado que:
“(...) os formulários de declaração dos correios de origem para a Alfândega não
foram localizados no recinto alfandegado da ECT/CE, onde deveriam estar
arquivados. Passamos a efetuar o devido arquivamento a partir de 01/03/2007,
quando da substituição de nosso preposto no recinto”.
O Decreto no 1.789/1996, vigente à época dos fatos, que dispunha sobre o Intercâmbio
de Remessas Postais Internacionais, e disciplinava seu controle aduaneiro, previa, em
seu artigo 34:
“Art. 34. Os formulários de declaração para a Alfândega, relativos a remessas
tributadas ou sujeitas ao regime de importação comum, serão conservados pelo
prazo de cinco anos e os relativos às demais remessas pelo prazo de dois anos,
contados, em ambos os casos, da data da entrega da remessa ao destinatário.
§ 1o Os documentos relativos a remessa objeto de litígio, reclamação ou ação fiscal
serão conservados até sua solução definitiva.
§ 2° Vencidos os prazos referidos no caput deste artigo, os formulários serão
transferidos à Alfândega, onde aguardarão o transcurso do prazo de decadência”.
Portanto, pela literalidade da norma acima, não pode ser afastada a obrigação da ECT de
guardar os formulários pelo prazo de cinco anos. Da mesma forma, não cabe a alegação
da impugnante no sentido de que a norma acima é geral e não se aplica à ECT.
Apesar de a impugnante ter apresentado diversos documentos às fls.
Conforme o artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966),
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos. Desse modo, fica evidente que a guarda dos formulários é uma obrigação
acessória da qual a ECT é incumbida, e que interessa diretamente à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), tendo em vista a fiscalização relativa ao imposto de
importação referente às Remessas Postais Internacionais.”
É de se acrescentar também, que há clara confissão da Recorrente que não possuía
os documentos necessários e descumpriu com o dever de guarda da documentação ao consignar
em sua peça recursal que:
“55. O “costume fazendário”, da não solicitação da apresentação periódica dos arquivos
do “Colis Postaux”, culminou na inobservância do servidor da ECT na guarda do
“Colis Postaux, no recinto alfandegado” (nosso destaque)
Assim, são improcedentes os argumentos recursais.

- Das normas complementares (art. 100, parágrafo único do CTN)
Com relação ao pleito recursal de que o parágrafo único do art. 100 do CTN prevê
a exclusão de penalidades para o caso de práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas e que nos últimos cinco anos as autoridades alfandegárias não solicitaram a
apresentação dos arquivos contendo os formulários dos “Colis Postaux” referentes às
encomendas postais internacionais;, o que caracterizaria um “costume fazendário” da não
solicitação da apresentação periódica dos arquivos do “Colis Postaux” e que tal circunstância
culminou na inobservância do seu servidor na guarda do “Colis Postaux”, no recinto alfandegado
é improcedente.
O fato de as autoridades fazendárias não terem solicitado documentos à
Recorrente nos cinco anos anteriores à autuação não é causa caracterizadora de prática
reiteradamente observada pelas autoridades administrativas. Inaplicável, portanto, a regra
prevista no parágrafo único do art. 100 do CTN.
Da decisão recorrida transcrevo:
“Assim, em Direito Tributário as práticas reiteradas consistem naquelas condutas ou
procedimentos que costumeiramente são adotados pelas autoridades administrativas
quando a legislação é omissa a respeito do assunto ou ainda quando é lacunosa, situação
em que a adoção de tais práticas visa dar efetividade ou executoriedade ao algum
comando legal, cuja falta de regulamentação poderia resultar em sua ineficácia. Nesse
sentido, uma vez que tais práticas devem ter o status de normas complementares das
leis e dos decretos, seria incongruente com a natureza do instituto considerar como
prática reiterada, na acepção do CTN, conduta que contrarie a legislação positivada,
quando referida prática deveria apenas complementá-la, sob pena de se admitir a
ilicitude perpetrada pela Administração Tributária como geradora de direitos.”
(...)
Diante do exposto, vê-se claramente a inaplicabilidade do instituto em destaque para
liberar a ECT do cumprimento da obrigação de manter os formulários em boa ordem.
Assim, o fato de a RFB não ter exigido os documentos nos últimos cinco anos, de forma
alguma configura “práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas”.
Além disso, também não socorre a impugnante o fato de ela ter apresentado diversas
cópias de Notas de Tributação Simplificada (NTS). Isso porque, segundo o art. 34 do
Decreto no 1.789/1996, não são as NTS que devem ser conservadas e sim os formulários
de declaração para a Alfândega, e, quanto a estes, somente visualizei um nos autos, à fl.
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

58, datado de 14/06/2007, posterior, portanto, ao período solicitado durante a
fiscalização, que foi de julho de 2002 até fevereiro de 2007.
Ademais, ainda que pudessem ser aceitas as NTS em lugar dos formulários de
declaração para a Alfândega, elas foram apresentadas somente na impugnação, o que
não tem o condão de elidir o ato administrativo correspondente ao auto de infração, uma
vez que a multa aplicada, conforme art. 107, inciso, IV, alínea “b” do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, é imputada “por mês
calendário, a quem não apresentar à fiscalização os documentos relativos à operação
que realizar ou em que intervier (...)”, e, no caso, nem os formulários de declaração
para a Alfândega, nem as NTS foram apresentados à fiscalização.
Assim, as razões alegadas pela Impugnante para a não apresentação dos documentos, no
momento solicitado, não a eximem da infração, pois os fatos se subsumem
perfeitamente à norma.
Portanto, houve realmente o descumprimento injustificado da ECT, uma vez que esta
não se desincumbiu de sua obrigação. Ou seja, a não apresentação dos formulários de
declaração à fiscalização e sua não manutenção em boa guarda e ordem ocasionou a
aplicação, de forma correta, pelo Fisco, da penalidade pecuniária prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “b” do Decreto-Lei no 37/1966 .”
Diante do exposto, nega-se provimento na matéria.

- Dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e continuidade do
serviço público
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta a
princípios, tais como razoabilidade, proporcionalidade ou continuidade do serviço público,
significa nítida análise incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que
prescrevem a aplicação da multa.
Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é permitida a este
Colegiado.
A análise dos princípios invocados pela Recorrente, por serem de índole
constitucional não é dada a este Colegiado de Julgamento e encontra óbice nesta esfera
administrativa em razão do encartado na Súmula CARF no 2 adiante transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Assim, sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000715/2007-78

Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital